Tribunal: STJ
Processo: 0159849-77.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1001528 - RO (2025/0159849-4)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: MERIVALDO DOS SANTOS MOURA (PRESO)
ADVOGADO
: CLEDERSON VIANA ALVES - RO001087
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
EMENTA
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu
liminarmente o habeas corpus, no qual se pleiteia a concessão de prisão
domiciliar humanitária para condenado em regime fechado, alegando-se a
existência de doença grave e a falta de condições adequadas de tratamento na
unidade prisional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a condição de
saúde do apenado justifica a concessão da prisão domiciliar,
excepcionalmente, mesmo estando ele em regime fechado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 117 da Lei de Execução Penal prevê a concessão da prisão
domiciliar apenas para condenados em regime aberto, salvo hipóteses
excepcionais em que fique demonstrada a absoluta impossibilidade de
tratamento no sistema prisional.
4. O laudo médico anexado aos autos indica que o apenado encontra-
se estabilizado, sem queixas severas que demandem acompanhamento
especializado fora do ambiente prisional.
5. O prontuário médico comprova que o reeducando recebe
atendimento regular na unidade prisional, inexistindo comprovação
documental de necessidade de cuidados especiais não atendidos pelo sistema
prisional.
6. A jurisprudência admite a concessão excepcional da prisão
domiciliar a apenados em regimes mais gravosos, desde que demonstrada a
Documento eletrônico VDA48436051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 24/06/2025 13:14:52
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: f78af571-daff-4c67-8857-e0f3a7d2ebed

inviabilidade absoluta da permanência no sistema prisional, o que não ocorre
no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A concessão excepcional de prisão
domiciliar a apenado em regime fechado exige prova inequívoca da
incompatibilidade entre seu estado de saúde e os cuidados disponibilizados
pelo sistema prisional. 2. A ausência de comprovação documental de que a
doença grave inviabiliza a permanência no sistema prisional impede a
concessão da prisão domiciliar."
Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.210/1984, art. 117.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.507.231/GO,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
03.09.2024; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2.143.281/SP, Rel. Min. Joel
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 06.12.2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
12/06/2025
18/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA48436051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 24/06/2025 13:14:52
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: f78af571-daff-4c67-8857-e0f3a7d2ebed

AgRg no HABEAS CORPUS No 1001528 - RO (2025/0159849-4)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: MERIVALDO DOS SANTOS MOURA (PRESO)
ADVOGADO
: CLEDERSON VIANA ALVES - RO001087
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
EMENTA
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu
liminarmente o habeas corpus, no qual se pleiteia a concessão de prisão
domiciliar humanitária para condenado em regime fechado, alegando-se a
existência de doença grave e a falta de condições adequadas de tratamento na
unidade prisional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a condição de
saúde do apenado justifica a concessão da prisão domiciliar,
excepcionalmente, mesmo estando ele em regime fechado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 117 da Lei de Execução Penal prevê a concessão da prisão
domiciliar apenas para condenados em regime aberto, salvo hipóteses
excepcionais em que fique demonstrada a absoluta impossibilidade de
tratamento no sistema prisional.
4. O laudo médico anexado aos autos indica que o apenado encontra-
se estabilizado, sem queixas severas que demandem acompanhamento
especializado fora do ambiente prisional.
5. O prontuário médico comprova que o reeducando recebe
atendimento regular na unidade prisional, inexistindo comprovação
documental de necessidade de cuidados especiais não atendidos pelo sistema
prisional.
6. A jurisprudência admite a concessão excepcional da prisão
domiciliar a apenados em regimes mais gravosos, desde que demonstrada a
Documento eletrônico VDA48105213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 10/06/2025 12:19:40
Código de Controle do Documento: d36c8079-4970-4d63-b4a0-6bd5c9d35c12

inviabilidade absoluta da permanência no sistema prisional, o que não ocorre
no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A concessão excepcional de prisão
domiciliar a apenado em regime fechado exige prova inequívoca da
incompatibilidade entre seu estado de saúde e os cuidados disponibilizados
pelo sistema prisional. 2. A ausência de comprovação documental de que a
doença grave inviabiliza a permanência no sistema prisional impede a
concessão da prisão domiciliar."
Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.210/1984, art. 117.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.507.231/GO,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
03.09.2024; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2.143.281/SP, Rel. Min. Joel
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 06.12.2022.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu
liminarmente o
.
habeas corpus
Sustenta a parte agravante que a unidade prisional onde ele se encontra
recolhido – Cadeia Pública de Presidente Médici -RO - não possui as condições mínimas
e ideais que o caso exige, visando o tratamento adequado, sob pena de que a sua situação
possa vir a se agravar.
Alega que diante da sua situação de saúde, a sua idade avançada e a
impossibilidade do sistema prisional dispor de recursos adequados para o tratamento
respectivo, se encontram satisfeitos os requisitos necessários à concessão da prisão
domiciliar humanitária para tratamento de saúde.
Requer o provimento do agravo regimental para reconsiderar a decisão
agravada e conceder a ordem de
, ou, alternativamente, que o recurso seja
habeas corpus
submetido à apreciação de uma das Turmas do Superior Tribunal de Justiça.
Em petição de fls. 95, a defesa informa que o recurso de fls. 72-78 foi
acostado aos autos por um equívoco na hora de salvar e enviar o documento. Requer,
portanto, a substituição do documento.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA48105213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 10/06/2025 12:19:40
Código de Controle do Documento: d36c8079-4970-4d63-b4a0-6bd5c9d35c12

Primeiramente, não se conhece do recurso apresentado às fls. 96/101, tendo
em vista que a decisão de fls. 64/67 já foi objeto de agravo regimental interposto às fls. 72
/78.
Desse modo, o agravo regimental de fls. 96/101 não deve ser conhecido,
porquanto, conforme entendimento desta Corte, na hipótese de interposição de dois
recursos contra a mesma decisão, pela mesma parte, apenas o primeiro pode ser
conhecido, tendo em vista a ocorrência da preclusão consumativa e ofensa ao princípio
da unicidade recursal ou unirrecorribilidade, que veda a interposição simultânea de mais
de um recurso contra a mesma decisão judicial.
Ainda nesse sentido:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO CONHECIDO.
Interpostos dois agravos regimentais pela mesma parte contra a mesma decisão, tem-se
por configurada, por aplicação do princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais, a
preclusão consumativa quanto ao segundo recurso, pelo exaurimento do direito ou faculdade
de recorrer em virtude do seu integral exercício (efetiva interposição do primeiro agravo
regimental).
Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no AREsp n. 1.891.502/TO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
7/2/2023
14/2/2023

No mais, o recurso de fls. 72/78 não comporta provimento.
A decisão agravada foi assim proferida (fls. 64-67):
Cuida-se de impetrado em favor de Habeas Corpus MERIVALDO DOS SANTOS
MOURA em que se aponta como ato coator o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA assim ementado:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM
EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. DOENÇA GRAVE.
INEXISTÊNCIA DE PROVA DA INCOMPATIBILIDADE DO ESTADO
DE SAÚDE COM O SISTEMA PRISIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo em Execução Penal interposto por condenado em regime fechado,
objetivando a reforma da decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar.
O agravante sustenta ser portador de doença grave, necessitando de tratamento
específico não disponibilizado na unidade prisional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA48105213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 10/06/2025 12:19:40
Código de Controle do Documento: d36c8079-4970-4d63-b4a0-6bd5c9d35c12

A questão em discussão consiste em determinar se a condição de saúde do
apenado justifica a concessão da prisão domiciliar, excepcionalmente, mesmo
estando ele em regime fechado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O artigo 117 da Lei de Execução Penal prevê a concessão da prisão
domiciliar apenas para condenados em regime aberto, salvo hipóteses
excepcionais em que fique demonstrada a absoluta impossibilidade de
tratamento no sistema prisional.
O laudo médico anexado aos autos indica que o apenado encontra-se
estabilizado, sem queixas severas que demandem acompanhamento
especializado fora do ambiente prisional.
3. O prontuário médico comprova que o reeducando recebe atendimento
regular na unidade prisional, inexistindo comprovação documental de
necessidade de cuidados especiais não atendidos pelo sistema prisional.
4. A jurisprudência admite a concessão excepcional da prisão domiciliar a
apenados em regimes mais gravosos, desde que demonstrada a inviabilidade
absoluta da permanência no sistema prisional, o que não ocorre no caso
concreto.
5. Recomenda-se a realização de nova avaliação médica para subsidiar
eventual novo pedido, caso se entenda necessário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
1. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A concessão excepcional de prisão domiciliar a apenado em regime
fechado exige prova inequívoca da incompatibilidade entre seu estado de
saúde e os cuidados disponibilizados pelo sistema prisional.
2. A ausência de comprovação documental de que a doença grave
inviabiliza a permanência no sistema prisional impede a concessão da prisão
domiciliar.

Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, pois o
paciente deve ter assegurado o direito ao cumprimento da pena em prisão domiciliar para
evitar o agravamento do seu estado de saúde, tendo em vista que o paciente sofre "dentre
outras doenças, de hipertensão; transtornos e dores no joelho, fazendo uso de diversos
medicamentos controlados" (fl. 3), não sendo possível o tratamento adequado no
estabelecimento prisional.
Requer, em suma, a concessão da prisão domiciliar humanitária.
É o . relatório . Decido A Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC n. 535.063/SP,
firmou entendimento de que não cabe Habeas Corpus substitutivo de recurso próprio,
impondo- se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada alguma
teratologia no ato judicial impugnado (Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de
25.8.2020).
Assim, passo à análise das razões da impetração a fim de verificar se há flagrante
ilegalidade que justifique a concessão do de ofício.
Documento eletrônico VDA48105213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 10/06/2025 12:19:40
Código de Controle do Documento: d36c8079-4970-4d63-b4a0-6bd5c9d35c12

writ Na espécie, consta do Voto condutor do acórdão impugnado a seguinte
fundamentação quanto à controvérsia apresentada:
Dessa forma, pelos documentos juntados nos autos, não há indícios de que
seu quadro clínico seja absolutamente incompatível com o tratamento
disponibilizado pela Unidade Prisional.
Ademais, o prontuário médico demonstra que o reeducando recebe
acompanhamento médico regular, sem qualquer comprovação documental que
ateste a necessidade de cuidados especiais (fl. 8).
Esse entendimento está de acordo com a jurisprudência firmada nesta Corte de que a
prisão domiciliar humanitária poderá ser concedida ao apenado desde que comprovado que
está acometido de moléstia grave e que no estabelecimento penal não há a assistência
médica necessária ao tratamento adequado de sua saúde, o que não é o caso dos autos
segundo se extrai do trecho acima transcrito.
Ademais, para afastar os fundamentos adotados na origem a fim de justificar o
indeferimento do pedido de prisão domiciliar seria necessário o revolvimento fático-
probatório dos autos, o que não é cabível na via estreita do .Habeas Corpus Nesse sentido,
vale citar os seguintes julgados:
[...]
Conclui-se, assim, que no caso em análise não há manifesta ilegalidade a ensejar a
concessão da ordem de ofício.
Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, .
indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus.

Como se vê, o Tribunal de origem consignou que o apenado se encontra
estabilizado e sem queixas severas que determinem abordagens mais acentuadas sob a
expressão de possíveis acompanhamentos por profissionais especializados e/ou
medicamentos de alto custo, estando em controle adequado neste ambiente prisional.
Ademais, pontua que não há indícios de que seu quadro clínico seja
absolutamente incompatível com o tratamento disponibilizado pela Unidade Prisional e
que o prontuário médico demonstra que o reeducando recebe acompanhamento médico
regular, sem qualquer comprovação documental que ateste a necessidade de cuidados
especiais.
Esse entendimento está alinhado com a jurisprudência estabelecida por esta
Corte, segundo a qual a prisão domiciliar humanitária pode ser concedida ao apenado,
desde que se comprove que ele sofre de moléstia grave e que o estabelecimento penal
não dispõe da assistência médica necessária para o tratamento adequado de sua saúde.
No entanto, conforme se extrai do trecho acima transcrito, esse não é o caso dos autos.
Documento eletrônico VDA48105213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 10/06/2025 12:19:40
Código de Controle do Documento: d36c8079-4970-4d63-b4a0-6bd5c9d35c12

Ademais, para afastar os fundamentos adotados na origem a fim de justificar o
indeferimento do pedido de prisão domiciliar seria necessário o revolvimento fático-
probatório dos autos, o que não é cabível em sede de
.
habeas corpus
Nesse sentido, vale citar os seguintes julgados:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. DIABETES TIPO II.
FALTA DE TRATAMENTO DE SAÚDE DENTRO DAS NECESSIDADES DO
APENADO
NÃO
RECONHECIDA
PELO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO- PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A orientação jurisprudencial desta Corte é firme de que para a substituição da prisão
em regime fechado por domiciliar é imprescindível a comprovação de que o tratamento
médico essencial para a saúde do apenado não pode ser ministrado no estabelecimento
prisional de forma eficiente e adequada.
2. No caso, o Tribunal a quo asseverou que o prontuário médico atesta a higidez do
apenado e renova a receita para o tratamento do diabetes, não havendo demonstração nos
autos de que o recorrente estaria em risco grave de saúde por não estar recebendo tratamento
médico adequado dentro do estabelecimento prisional em que se encontra recolhido. Assim
sendo, inviável entender de modo diverso em sede especial, dada a necessidade de reexame
de elementos fático- probatórios, providência vedada nos termos da Súmula n. 7/STJ.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp n. 2.507.231/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
3/9/2024
10/9/2024

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA.
CONDIÇÃO DE SAÚDE PRECÁRIA E INEXISTÊNCIA DE ASSITÊNCIA MÉDICA
NA UNIDADE PRISIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O artigo 117 da Lei n. 7.210/84 estabelece que somente será admitido o recolhimento
do apenado em meio domiciliar quando for beneficiário do regime aberto. Na hipótese, o
recorrente iniciou, em
o cumprimento da reprimenda de 12 anos de reclusão, no
3/3/2021
regime inicialmente fechado, caso em que não preenche o requisito objetivo.
2. A despeito do entendimento jurisprudencial que permite ao apenado acometido de
doença grave a prisão domiciliar humanitária, ainda que nos regimes fechado ou semiaberto,
no caso, não restou comprovada a gravidade da condição de saúde do recorrente, bem como
a impossibilidade de assistência médica adequada na unidade prisional.
A reforma desse entendimento demanda reexame de fatos e provas, inviável em recurso
especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.143.281/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
6/12/2022
13/12/2022
Documento eletrônico VDA48105213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 10/06/2025 12:19:40
Código de Controle do Documento: d36c8079-4970-4d63-b4a0-6bd5c9d35c12

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48105213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 10/06/2025 12:19:40
Código de Controle do Documento: d36c8079-4970-4d63-b4a0-6bd5c9d35c12

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.001.528 / RO
Número Registro: 2025/0159849-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08023558720258220000 40000179220228220006 8023558720258220000
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : CLEDERSON VIANA ALVES
ADVOGADO
: CLEDERSON VIANA ALVES - RO001087
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
PACIENTE
: MERIVALDO DOS SANTOS MOURA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MERIVALDO DOS SANTOS MOURA (PRESO)
ADVOGADO : CLEDERSON VIANA ALVES - RO001087
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
TERMO
Documento eletrônico VDA48336466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:31:02
Código de Controle do Documento: 10629850-368a-40e0-a766-6a2ed6524e72

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/06/2025
18/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48336466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:31:02
Código de Controle do Documento: 10629850-368a-40e0-a766-6a2ed6524e72